Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença para reduzir o encargo alimentar.
2. Dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o Art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, apesar de o autor alegar redução de sua capacidade financeira, os elementos probatórios colacionados ao feito militam contra as suas alegações, tendo sido comprovado que ainda permanece auferindo rendimentos mensais em montante suficiente para arcar com a verba alimentar. 3.1. Isso porque, além de o apelante perceber rendimento fixo decorrente de vínculo empregatício formal, ressalta evidente o recebimento de verba complementar, conforme indica o relatório das transações financeiras (DIMOF/e-Financeira) e a declaração de operações realizadas com cartão de crédito (DECRED). 3.2. Ou seja, os elementos que naturalmente poderiam ser considerados para caracterizar a mudança efetiva na condição econômico/financeira do apelante se esvaem. 3.3. O que se verifica dos autos em verdade é que, além do rendimento mensal em razão de vínculo empregatício formal, o autor recebeu em diversos meses depósitos aleatórios em sua conta bancária que excedem o valor da sua remuneração e indica que aufere rendimentos de outras fontes capaz de fazer frente ao pagamento dos alimentos.
4. Não tendo logrado êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Apelação improvida.